Tribunal: TJBA
Processo: 8002899-93.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002899-93.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SISTEMA S.A Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA, ANTONIO RODRIGO SANT ANA APELADO: ADALBERTO DA SILVA PORTO Advogado(s):MARIANA OLIVEIRA SILVA PIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DIRETA REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, fundamentada em instrumento particular de confissão de dívida, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorre a prescrição, seja direta ou intercorrente, em execução de título extrajudicial baseada em instrumento particular de confissão de dívida, considerando os prazos de paralisação do processo. III. Razões de decidir 3. Rejeição da prejudicial de mérito da prescrição direta, pois a ação foi ajuizada em 05/11/2001, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando o prazo prescricional era vintenário (CC/1916, art. 177), aplicando-se posteriormente a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 4. Ausência de prescrição intercorrente por não haver inércia injustificada do exequente por prazo superior a 5 anos, sendo as paralisações do processo ocasionadas por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 5. Inobservância do procedimento previsto no art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC/2015, pois não houve suspensão formal do processo pela não localização de bens penhoráveis nem transcurso do prazo de 1 ano sem manifestação do exequente. 6. Error in procedendo por ausência de intimação prévia das partes para manifestação específica sobre a questão da prescrição, em desacordo com o art. 921, §5º, do CPC/2015. 7. Verificação de que o exequente, sempre que intimado, manifestou interesse no cumprimento da execução, requerendo providências para localização de bens do executado. 4. Dispositivo e tese 8. Prejudicial de mérito rejeitada e recurso provido. Tese de julgamento: "1. Não ocorre prescrição intercorrente quando as paralisações do processo são devidas a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, sem inércia injustificada do exequente. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a suspensão prévia do processo nos termos do art. 921, III, do CPC e a intimação das partes para manifestação, conforme o §5º do mesmo artigo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10.921, §§ 1º a 5º, 924, V; CC/2002, arts. 2.028, 206, §5º, I; CC/1916, art. 177. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 150; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO; STJ, AgInt no AREsp 1661534/GO; STJ, AgInt no AREsp 1196321/RJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8002899-93.2015.8.05.0032, oriundo da comarca de Brumado, em que figura, como apelante, BANCO SISTEMA S.A, e, como apelado, ADALBERTO DA SILVA PORTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO E DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.